Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720284-53.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMARA MORBECK DOS SANTOS KERN APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita inscrita na plataforma SERASA LIMPA NOME. Pela decisão de ID n.o 67674660, o Desembargador Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.264 do STJ. Diante da aposentadoria do Excelentíssimo Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, os presentes autos me foram redistribuídos (ID n.o 73448188 e 73462815). Assim, considerando que os autos foram preteritamente suspensos e que o Tema Repetitivo n.o 1.264 do STJ ainda se encontra pendente de julgamento, permaneça o processo suspenso. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador